Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742195-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA SOARES PIRES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Coletiva – Impugnação – Ação Rescisória – Inexigibilidade do Título Judicial – Excesso de Execução – Taxa Selic – Incidência – Valor Consolidado da Dívida – Efeito Suspensivo – Erário Público – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano em relação a Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado só por si, razão pela qual em virtude da proteção do patrimônio público a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso já se analisa com menor rigorosidade. Com efeito, tendo em vista a determinação de expedição de requisitório, melhor suspender-se o Cumprimento de Sentença até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. O recurso de Agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda. Desta feita, repito, prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO o Cumprimento de Sentença na origem, até julgamento deste Agravo de Instrumento. À agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Com as contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator